Tribunal: TJMT
Processo: 1005060-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005060-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (PACIENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN AUXILIADORA MARTINS - CPF: 690.400.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 043.598.801-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 054.785.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GETULIO DA CUNHA - CPF: 938.604.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA - CPF: 034.655.371-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SILVA GOMES - CPF: 028.218.551-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS INOCENCIO DA SILVA - CPF: 875.087.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. AVENTADA INCOMPETÊNCIA DO D. JUÍZO IMPETRADO –
RECONHECIMENTO NA PEÇA ACUSATÓRIA DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA REMESSA DO FEITO À VARA ESPECIALIZADA E NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - INOBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS, DEFINIDAS PELA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO PRÓPRIO TRIBUNAL, QUE GERA NULIDADE RELATIVA – VIABILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS EM CASO DE EVENTUAL REMESSA DO FEITO A OUTRO JUÍZO –
2. ALEGADA NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS –
REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI N.o 9.296/96 DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – DENÚNCIA APÓCRIFA ACOMPANHADA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRELIMINARES QUE REVELAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA DO INCREPADO – IMPOSSIBILIDADE DOS FATOS SEREM ELUCIDADOS POR OUTRO MEIO DE PROVA –
3. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.o 14 –
DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PARA AVERIGUAR A VEROSSIMILHANÇA DA DENÚNCIA APÓCRIFA QUE NÃO PRECISAM SER DOCUMENTADAS – ANÁLISE SUMÁRIA FEITA COM PRUDÊNCIA E DISCRIÇÃO PARA AVERIGUAR POSSÍVEL PRÁTICA CRIMINOSA –
4. ADUZIDAS INÉPCIA DA DENÚNCIA E INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA
NÃO CARACTERIZADAS
– PEÇA ACUSATÓRIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP
– PROPALADA INOCÊNCIA DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO EXIGE COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DO CRIME –
5. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES DOLOSOS – FUGA DO SUSPEITO HÁ MAIS DE 05 (CINCO) MESES –
6.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA -
7. RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE SÓ SE APLICA A SUJEITOS RECOLHIDOS AO CÁRCERE –
PACIENTE FORAGIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não tendo a d. autoridade acoimada de coatora se pronunciado acerca do pedido de desmembramento do processo, nos termos do art. 80 do CPP, em relação ao crime de organização criminosa, que teria sido reconhecido pelo i. órgão ministerial, impede-se o reconhecimento da incompetência do d. juízo impetrado, por haver a possibilidade da ação ser separada e permanecer tramitando perante ele em relação ao delito de associação ao tráfico de drogas.

Outrossim, a inobservância das competências em virtude da matéria decorrente da especialização das varas, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante provimento e resoluções, como é o caso da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, enseja nulidade relativa,
de modo que não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados por aquele considerado competente para o processamento do feito.

2.

Não há vício na origem da quebra do sigilo e interceptação das comunicações telefônicas admitida com base na existência de indícios razoáveis de autoria de crime apenado com reclusão, que foram obtidos mediante denúncia anônima e procedimento investigativo prévio realizado no intuito de confirmar a delação apócrifa, inexistindo outros meios de prova capazes de elucidarem os fatos ilícitos apurados, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 2o da Lei n.o 9.296/96.

3.

A Súmula Vinculante n.o 14 prevê ao defensor o pleno acesso a todos os elementos que subsidiam a atuação do i. órgão ministerial e que possam ser utilizados para a formação do convencimento judicial, o que não abrange a embrionária fase de mera confirmação dos dados fornecidos anonimamente, em que diligências preliminares são realizadas, com prudência e discrição, apenas para averiguar a verossimilhança da denúncia apócrifa e, portanto, não necessitam ser documentadas nos autos do Inquérito Policial instaurado posteriormente a constatação da plausibilidade dos relatos anônimos.

4.

Somente é admissível o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
de forma excepcional, desde que comprovado de plano a
inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria ou de materialidade do delito.

Assim, contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação do acusado e o eventual rol de testemunhas da acusação, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o trancamento da ação penal pela alegada inépcia da denúncia.

E, não comprovada de forma irrefutável a tese de negativa de autoria, descabe sua análise na via eleita, por exigir exame aprofundado de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário da ação constitucional.

5.

Havendo elementos suficientes que demonstram a maior gravidade da conduta ilícita imputada, em razão do modo de agir do grupo criminoso, que estaria traficando de forma continuada e em larga escala, bem assim do risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal do paciente, que possui condenações transitadas em julgado por crimes dolosos, e, ainda, na evidenciada fuga do sujeito há mais de 05 (cinco) meses, apresenta-se legítima a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e o resguardo da aplicação da lei penal, uma vez que tais fatores demonstram o perigo que o estado de liberdade representa à segurança de toda a coletividade e à viabilidade do direito do Estado de punir, apresentando-se insuficientes as providências menos severas do art. 319 do CPP.

6.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

7.

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Assim, não estando o sujeito inserido no sistema prisional, inexiste razão para o pedido de revogação de sua prisão preventiva, nos termos da recomendação do CNJ, máxime se o contexto dos autos revela a indispensabilidade da sua colocação em cárcere provisório.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ARTUR BARROS FREITAS OSTI,

DR. LEONARDO DO PRADO GAMA,

DR. VINÍCIUS DE SOUZA TEIXEIRA

DRA. MARIANA PEREIRA PINHEIRO

PACIENTE(S)

LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da operação policial denominada “Operação Cleanup”, em que é investigado por cometer, em tese, os crimes tipificados no
art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que os relatórios policiais e as decisões proferidas em 1o grau apontam fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada para o cometimento do narcotráfico, a afastar a mera prática do crime de associação ao tráfico de drogas, o que atrai a
competência do d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para o exame do feito,
nos termos do que dispõe a organização judiciária estadual.

Nessa esteira, aduzem que “
jamais houve um juízo aparente de competência de jurisdição comum para deflagrar qualquer medida em desfavor do paciente, assim como dos demais acusados”
, a ensejar a
nulidade da quebra de sigilo telefônico e do decreto da prisão preventiva
do increpado, porquanto decorrentes de
decisões judiciais prolatadas por juízo incompetente
.

Agregam, ainda, a
ausência dos requisitos do art. 2o da Lei n.o 9.296/96
, porque afirmam que, à época do requerimento da d. autoridade policial pela quebra do sigilo telefônico,
inexistiam indícios de autoria em relação a LAURIANO,
uma vez que o pedido decorreu de denúncia anônima que não fazia menção alguma a condutas ilícitas supostamente praticadas por ele, mas tão somente pelo co-acusado
Reinaldo Silva Rio
, o qual sequer foi apontado como suposto integrante do grupo, em tese, liderado pelo paciente (inc. I); além de sustentarem que a medida foi admitida como primeiro ato investigativo, embora houvesse
outros meios disponíveis para a obtenção das provas
(inc. II).

Outrossim, os impetrantes mencionam que
não foram documentadas
no Inquérito Policial as diligências que o d. Delegado de Polícia diz terem sido empreendidas para confirmar a informação apócrifa,

a inviabilizar à defesa o amplo acesso aos elementos probatórios produzidos, em evidente
afronta à Súmula Vinculante n.o 14 do STF
, e, ainda, sugerem que
tais medidas sequer foram realizadas
, tornando viciadas todas as provas obtidas mediante as interceptações telefônicas perpetradas, ante a
vedação constitucional ao anonimato
(art. 5o, inc. IV, da CF/88).

Lado outro,
insurgem-se em face da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois sustentam

a inexistência

do
fumus comissi delicti
, ao argumento de que não teriam sido captadas conversas telefônicas em que o increpado é interlocutor, indicando o seu envolvimento com práticas criminosas, mas apenas de terceiros se referindo a ele; além de não haver elemento algum indicando que
LAURIANO
se utilizava do aplicativo “
whatsapp”
para o cometimento dos delitos, como consta nas razões de decidir.

E mais, asseveram não ter a d. autoridade tida por coatora discorrido em uma linha sequer acerca da
insuficiência das providências cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP
, o que, conforme dicção do art. 282, §6o, do CPP, seria indispensável à legalidade da decisão constritiva, máxime em razão do caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine

da ordem para suspender o andamento do Processo n.o 15081-39.2019.811.0002 – código: 590271, em trâmite perante juízo incompetente, com o consequente soltura do paciente, até a submissão do presente
habeas corpus
a julgamento pelo Colegiado.

E,
no mérito
, pugnam pela declaração da incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com a consequente nulidade de todos os atos decisórios por ele proferido, notadamente o deferimento da quebra do sigilo de dados telefônicos e o decreto da prisão preventiva do paciente, e o desentranhamento das provas decorrentes das diligências ilegais perpetradas, bem assim a remessa dos autos ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; ou,
de forma subsidiária
, que seja substituída a custódia provisória do increpado por restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP).

A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID 35437478 ao ID 35640475.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1004757-42.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
35992978) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 37105468.

Posteriormente, os impetrantes acostaram aos autos as petições e documentos sob
ID
37286469
ao ID
38453014, por intermédio dos quais pugnam pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem, bem assim pelo aditamento da inicial para incluir novas causas de pedir, diante da superveniência de fatos novos, aos argumentos de que:

- O
i. órgão ministerial reconhecido a configuração dos crimes relativos à organização criminosa
, a
confirmar a incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
;

- A
denúncia ofertada é inepta
porque os indícios de autoria são baseados apenas na interceptação de diálogos travados entre terceiros, com o total desconhecimento do increpado, a quem não foi imputado um único ato de traficância;

- O paciente foi denunciado tão somente pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06) e a narrativa apresentada na peça acusatória afastou-lhe a posição de líder do comércio ilícito de drogas que sustentou o decreto prisional, a caracterizar a
desproporcionalidade da sua prisão preventiva, máxime porque a pena em abstrato prevista para o

delito imputado não admite a conclusão de que, na hipótese de condenação, o sujeito será submetido a regime prisional fechado
;

- Citando a pandemia do novo coronavírus [COVID-19] e a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, ressaltam não ser
razoável obrigar o paciente a se expor ao vírus no estabelecimento prisional, uma vez que o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça.

Decisão mantendo o indeferimento do pedido liminar prolatada sob o ID 38746458.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID
39159498
).

Na sequência os impetrantes pugnaram a inclusão em pauta do presente
mandamus
via videoconferência, nos termos do que disciplinado pela Portaria n.o 283/2020 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e a intimação dos impetrantes para a realização da sustentação oral (ID 39795952).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que foi deflagrada pela Polícia Judiciária Civil a Operação “
Cleanup
” com o propósito de desarticular a intensa prática da mercancia espúria de entorpecentes na Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da qual foram deferidas judicialmente diversas diligências investigativas, tais como a quebra de sigilo de dados e interceptação das comunicações telefônicas, ordem de busca e apreensão, minucioso levantamento de campo e contínuo monitoramento dos suspeitos.

Desta feita, foram colhidos razoáveis indícios de que diversos criminosos atuavam de forma estável e permanente no fomento do narcotráfico naquela região, os quais se dividiam em dois grandes grupos, que se relacionavam entre si, cujo vínculo associativo entre eles seria o paciente
Lauriano Silva Gomes da Cruz, vulgo “
Coró”
,
um dos supostos chefes do tráfico de drogas na comarca de Várzea Grande/MT, que estaria se utilizando do seu comércio [uma distribuidora de bebidas] para a ocultação e dissimulação dos valores obtidos com a referida prática ilícita.

Conforme esclarecido nas investigações, o agentes delituosos mantinham constante contato telefônico e pessoal, em que tratavam sobre a aquisição, armazenamento, transporte, distribuição, manipulação, comércio, controle e gerenciamento do tráfico e/ou da movimentação dos valores econômicos arrecadados com o comércio malsão, sempre utilizando de linguagem codificada no intuito de dificultar a descoberta da atividade criminosa por eles exercida.

O
favorecido nessa ordem
, que aparentemente seria um dos integrantes do Comando Vermelho instalado na comarca de Várzea Grande/MT, em tese, atuava no gerenciamento, controle e fomento ao tráfico de drogas em toda a cidade e contava com o auxílio de seu irmão, o codenunciado
Lauro Silva Gomes
, de alcunha “
Família”
; e dos corréus
Dainey Aparecido da Costa
, vulgo “
Bundudo”
ou
“Denis”
; e
Jefferson Pereira da Silva
, de codinome
“Fefe”
, os quais também seriam membros da referida facção e incumbidos da distribuição da substância entorpecente aos traficantes, fazendo a contabilização dos recursos arrecadados com o narcotráfico e atuando no rigoroso controle e manutenção da ordem.

Desta feita, diante de fortes evidências da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, o d. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dos suspeitos, dentre eles o ora paciente, pedido este que foi deferido pelo d. juízo singular no dia
18/12/2019
.

No entanto, no momento em os policiais foram dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva expedidos em desfavor de
Lauriano
, ele empreendeu fuga da abordagem policial, violando a tornozeleira eletrônica que utilizava em razão de outro processo criminal, sendo que, até o momento, tudo leva a crer que permanece foragido.

E, encerrada a fase investigativa, o
increpado
foi denunciado como incurso nas penas do art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, cuja ação penal foi autuada sob o número
730-27.2020.811.0002 – código 605236.

Feito o breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas no presente
mandamus
.

1.

Da aventada incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

De início, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, caso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Ressalto que esse posicionamento se lastreia na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância
na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
”
(HC 421.441/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018
).

Nessa toada,
a aventada incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT é passível de análise em incidente próprio, que é a exceção de incompetência, a ser arguida pelo acusado na primeira oportunidade que tiver para se defender nos autos originários, que, em regra, é na fase da defesa prévia, conforme dicção do art. 180 do CPP,
in verbis:

“Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa”.

Com isso, diferentemente do que acreditam os patronos, não é mediante a impetração do
habeas corpus
diretamente perante essa eg. Corte Revisora que se deve discutir eventual incompetência do d. juízo, mas, sim, nos autos do processo que tramita em 1o grau, cuja decisão do d. magistrado singular submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes.

Outrossim, cabe frisar que embora a não observância às competências em razão da matéria (
ratione materiae
), discriminadas pela própria Constituição Federal (a exemplo das Justiças Militar, Eleitoral, do Tribunal do Júri, etc.) acarrete nulidade absoluta; o mesmo não ocorre com a inobservância da competência decorrente da especialização das varas, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do CPP), mediante Provimentos e Resoluções, como é o caso da especialização da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado Mato-grossense, que enseja
nulidade relativa
e sobre a qual incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente.

Deste modo, o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, acaso não seja arguido tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.

A questão é mais bem dirimida na lição de Eugênio Pacelli:

“A nosso juízo,
somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria,
o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.
).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)
.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Acerca do tema já assentaram as Cortes Superiores, assim como este e. Tribunal de Justiça, como se pode verificar nos seguintes precedentes:
STF
- HC 113018/RS, Órgão Julgador Segunda Turma, DJe-225 DIVULG 13-11-013, PUBLIC 14-11-2013, Julgamento 29 de Outubro de 2013, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI;
STJ
–

AgRg no REsp 1758299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019;
TJMT
- HC n.o 1005864-29.2017.8.11.0000, Rel. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Disponível em DJe n.o 10069, de 27/07/2017.

Assim, nada obstante a d. autoridade tida por coatora tenha informado no presente remédio heroico que o Ministério Público reconheceu a configuração do crime de organização criminosa, foi enfática em dizer que, até o momento, não se pronunciou acerca do pedido ministerial de desmembramento do processo em relação aos crimes tipificados na Lei n.o 12.850/2013.

Desta feita, não há como considerar a incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pois persiste a possibilidade da ação penal ser separada e permanecer tramitando sob sua jurisdição em relação ao fato ilícito ora em análise – associação ao tráfico de drogas.

Aliás, nesse aspecto, calha frisar que inexiste qualquer ilegalidade, pois o art. 80 do CPP permite à autoridade judiciária a faculdade de separar “
processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação
”.

Portanto, acaso o d. juízo impetrado entenda pela remessa de todo o processo originário a outro juízo, por considerar impossível a separação do feito, persistirá a possibilidade do aproveitamento de todos os atos prolatados, pois, repito, a inobservância às competências em razão da especialização da Vara e decorrentes da organização judiciária estadual constitui-se em nulidade relativa, de modo que não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados por aquele considerado competente para o processamento do feito.

A propósito, de acordo com a dicção do art. art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), que deve ser analisado em conjunto com o art. 3o do Código de Processo Penal, reconhecida a incompetência do juízo, ainda que absoluta, em regra, conservam-se todo os atos prolatados, os quais somente perdem sua eficácia se o juízo declarado competente não os convalidar e prolatar decisão revogando-os.

Com isso, mesmo após eventual declaração de incompetência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, os atos por ele prolatados seguem produzindo efeitos até ulterior manifestação do juízo competente e, se ratificados, tornam-se permanentes, sem qualquer hiato em sua validade ou eficácia.

Nesse sentido ensina Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis:

“No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo
o art. 64, § 4o do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente
. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil
.
Salvador: Editora JusPodium, 2016) – negritei.

Desse modo, resta evidente que é reservado ao juízo natural da causa o exame das decisões e sopesamento da conveniência da manutenção ou não dos pronunciamentos inquinados de nulidade, cuja decisão é passível de controle pelas instâncias superiores.

E, como na hipótese em voga, inexiste qualquer manifestação do d. magistrado singular acerca da sua (inc)competência para processar e julgar a ação penal que tramita em face do paciente, não há como a matéria ser analisada diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Essa é a linha intelectiva adotada pelo Supremo Tribunal Federal no seguinte precedente,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS. EXEGESE DO ART. 64, § 4o, DO NCPC. CONSERVAÇÃO DA EFICÁCIA DAS DECISÕES ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS
. DECISÃO QUE COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 64, § 4o, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2. Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta. Precedentes.
3. Excepcionalmente, a Suprema Corte poderá declarar, de imediato, a nulidade de deliberações, desde que satisfeitos os requisitos da urgência e/ou imprescindibilidade da medida, os quais não se encontram presentes no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(ARE 850933 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) – negritei.

Portanto, por ora, não vislumbro qualquer vício nas decisões proferidas pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, até mesmo porque, acaso constatada a sua incompetência e posterior remessa do processo ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, como pretendem os impetrantes, a este caberá a análise acerca da validade dos atos judiciais até então proferidos, de modo que entendo, por ora, como válidos a quebra de sigilo e interceptação das comunicações telefônicas e o decreto da prisão preventiva do increpado, deferidos pela d. autoridade acoimada de coatora.

2.

Da alegada nulidade da quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica.

Por outro lado, embora os impetrantes tentem afastar a validade da quebra de sigilo e interceptação telefônica deferidas pelo d. juízo singular, ao argumento de que inexistiam indícios de autoria em relação ao paciente e havia disponíveis outros meios de obtenção de prova, a inadmitir a referida medida,
entendo que razão não assiste à i. defesa.

Isso porque ressai da prova pré-constituída que no dia
02/08/2019
o d. Delgado de Polícia tomou conhecimento, por meio de uma denúncia anônima, de que o sujeito identificado como
Reinaldo Silva Rios
, de alcunha “
Japão”
, residente no endereço situado na Rua Manoel João de Arruda, na comarca de Várzea Grande/MT, estaria praticando a mercancia espúria de drogas naquela região.

Assim, foi expedida a Ordem de Serviço n.o 02/2019/DRE-GAB, no intuito dos investigadores apurarem a veracidade do noticiado, que, devidamente cumprida, deu ensejo ao Relatório Policial de
22/08/2019
(ID
35456964 - Pág. 1 ao ID 35456970 - Pág. 3
).

No referido documento, os policiais relataram que, utilizando-se de diversos métodos investigativos, tais como “
ações de buscas e coletas, vigilância, estória cobertura, pesquisas a banco de dados, entrevistas com moradores da região
” (ID
35456964 - Pág. 2)
, colheram fortes evidências de que o aludido suspeito faria parte de um grupo criminoso destinado à prática contínua do tráfico de drogas naquela região, cujo principal líder seria
Lauriano, ora paciente,
que, aparentemente, faz parte do Comando Vermelho e é o responsável pelo narcotráfico de quase todos os bairros da Comarca de Várzea Grande/MT, o que o faz mediante a delegação de funções para os “gerentes” ou “disciplinas”, sujeitos estes responsáveis pelo recolhimento do dinheiro proveniente do comércio malsão e por manter a ordem dentro da facção.

Outrossim, esclareceram a complexidade do caso, por supostamente envolver uma cadeia no comércio ilícito de drogas, com a união de diversos integrantes que agem de forma rotineira e estável, constituindo um núcleo criminoso, e sugeriram a solicitação em juízo da quebra do sigilo e interceptação de comunicações telefônicas, por se apresentar a medida indispensável para a descoberta da ligação entre todos os suspeitos e a atuação de cada um deles no grupo delituoso.

À vista disso, a d. autoridade policial instaurou o Inquérito Policial n.o 578/2019/DRE e pugnou pela quebra do sigilo e interceptação telefônica, que foi deferida pelo d. magistrado singular.

Na decisão objurgada, ressai que “
as investigações pretéritas, cumuladas com as diligências de campo levadas a efeito pelos investigadores da Polícia Civil trouxeram relevantes e precisas informações acerca do envolvimento dos alvos com o tráfico de drogas e da atuação dos supostos membros da associação criminosa investigada e suas ações delitivas”
, todavia, estes meios convencionais investigativos, cumulados com a complexidade do caso, apresentam-se insuficientes para o monitoramento das atividades ilícitas e a identificação e qualificação de outros integrantes do grupo criminoso, a justificar a adoção da medida.

Logo, a necessidade da quebra do sigilo e interceptação das comunicações telefônicas foi devidamente demonstrada no édito judicial objurgado, com a indicação dos indícios razoáveis de autoria dos crimes apenados com reclusão, que foram lastreados não apenas na denúncia anônima, mas, também, no procedimento investigativo prévio realizado no intuito de confirmar a delação apócrifa, e na impossibilidade dos fatos serem elucidados por outro meio de prova, o que satisfaz os requisitos legais do art. 2o da Lei n.o 9.296/96.

Com isso, não há qualquer vício na origem das interceptações que justifique a sua anulação, mesmo porque a jurisprudência das Cortes Superiores tem admitido a instauração de procedimento investigativo com base em delação anônima, desde que sejam realizadas algumas diligências preliminares a darem, ainda que de forma precária, um mínimo de suporte à acusação do delator anônimo, como ocorre na hipótese versada.

Nesses termos são os precedentes dos Tribunais Superiores:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE. DELATIO CRIMINIS: DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. LICITUDE DA
INTERCEPTAÇÃO

TELEFÔNICA
DETERMINADA PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA.
FACTÍVEL A RAZOÁVEL PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO MAGISTRADO NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS: INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a
denúncia anônima

não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a delatio criminis, como se dá na espécie, ou quando na ação penal, a condenação fundamenta-se em conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

III - A necessidade de

interceptação

telefônica
, na espécie, foi devidamente demonstrada pelo juízo natural da causa, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art. 2° da Lei 9.296/1996.

(...)”
(STF - HC 133.148/ES, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 15/12/2017) - negritei.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 2o, II, DA LEI N. 9.296/1996. SUPOSTA PRIMEIRA MEDIDA INVESTIGATIVA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTRUMENTO NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. RESPALDO LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

8. O pedido de interceptação telefônica fundamentou-se inicialmente nos autos do procedimento investigativo conduzido pela autoridade policial, no qual já houvera colheita de provas e de declarações. Antes da representação e autorização das interceptações, foi coletado material probatório apto a corroborar a existência de irregularidades e práticas de condutas delituosas, conforme se denota da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico.

9. Hipótese em que se verifica decisão idônea a qual deferiu necessária e relevante interceptação telefônica cujo objeto de investigação é descrito claramente, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis das autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos por outro meio.

10. Muito embora não prevista, expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada de delatio criminis inqualificada, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis. Precedentes.

(...)”
(STJ - HC 484.423/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019) – negritei.

Assim, conquanto a denúncia apócrifa não tenha feito menção alguma a condutas ilícitas supostamente praticadas pelo paciente, mas tão somente pelo co-suspeito
Reinaldo Silva Rio
, durante as diligências preliminares empreendidas pelos investigadores para verificar a verossimilhança da delação anônima foram colhidos elementos outros indicando a existência de um suposto grupo criminoso voltado para a prática constante e estável do narcotráfico na comarca de Várzea Grande/MT, do qual
Lauriano
seria o líder, a justificar que o Inquérito Policial e demais diligências fossem deferidas em seu desfavor.

Ademais, não se deve negar qualquer atenção à denúncia anônima, mas adotar cautela no momento de lhe conferir valor, de modo que, constatados outros indícios que lhe agregam plausibilidade, está apta a deflagrar medidas que podem flexibilizar direitos fundamentais, como a quebra do sigilo e interceptação das comunicações telefônicas.

Não se pode olvidar, ainda, que os responsáveis pelo tráfico de drogas e associações ao narcotráfico revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os seus delatores.

Dessa forma, diante do notório temor que infundem na comunidade em que situam o seu ponto, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Por conseguinte, negar qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Portanto, inexistindo motivos para considerar que a quebra do sigilo e interceptação das comunicações telefônicas deferida pelo d. magistrado singular não atende os requisitos previstos na lei, impede-se o acolhimento da pretendida nulidade do édito judicial.

3.

Da alardeada ofensa à Súmula n.o 14 do STF.

De outro norte, como já frisado anteriormente, o Relatório Policial de
22/08/2019
deixa em evidência que os investigadores da Polícia Judiciária Civil realizaram diversos métodos investigativos para averiguar a verossimilhança da delação anônima, como “
ações de busca e de coletas, vigilância, estória cobertura, pesquisas e banco de dados, entrevistas com moradores da região
”, mediante os quais foram colhidos indícios suficientes do possível envolvimento do paciente com os demais suspeitos e o narcotráfico praticado na comarca de Várzea Grande/MT.

Logo, nada obstante os subscritores do
habeas corpus
sugiram que não foram empreendidas as diligências preliminares para confirmar a informação apócrifa, certo é que não se incumbiram de comprovar que os dizeres dos investigadores são falsos e mentirosos, a impedir que na via eleita sejam desconsideradas as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício praticados durante as atribuições funcionais, as quais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.

Outrossim, tais medidas são informais, destinadas apenas para a apuração prévia, em análise sumária, com prudência e discrição, da possível ocorrência de conduta ilícita, uma vez que praticadas com o objetivo único de averiguar a possibilidade dos fatos denunciados anonimamente serem verdadeiros, após o que, constatada a plausibilidade, servirão para promover a formal instauração da
persecutio criminis
, que, portanto, fica totalmente desvinculada das peças apócrifas.

Com isso, descabe o argumento defensivo de que deveriam ter sido documentados nos autos do Inquérito Policial todos os elementos a que a polícia teve acesso para a identificação dos supostos integrantes do grupo criminoso, pois, nessa fase, realiza-se apenas uma coleta de dados para a providência necessária à validação da denúncia anônima.

Nesse sentido é o trecho do voto condutor proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Ag. Reg. no
Habeas Corpus
n.o 135.969/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello,
in verbis:

“(...) o exame dos autos revela a inocorrência da alegada quebra da cadeia de custódia, como bem o demonstrou a douta Procuradoria-Geral da República em seu fundamentado pronunciamento, de cujo teor destacam-se as seguintes passagens:

“
27. A pretensão de que a representação policial fosse instruída com todos os documentos que a Polícia teve acesso para a identificação dos integrantes do grupo parece descabida, tendo em vista que, nessa fase, fez se apenas a coleta de dados – como é exigido pela jurisprudência dessa Suprema Corte como providência necessária à validação da denúncia anônima -, sem que houvesse a obtenção de elementos probatórios que tenham servido para instruir eventual acusação.

28. A doutrina e a jurisprudência invocados pelo Impetrante, de inegável valor, não se aplicam ao caso. O que se diz na doutrina, e que tem sido decidido por essa Suprema Corte, é que a defesa deve ter pleno acesso a todos os elementos que fundamentam a atividade persecutória do Estado, quais sejam, os elementos que subsidiam a atuação do Ministério Público e que podem ser usados pelo juízo para a formação do seu convencimento.

29. Assim, o que importa para efeito do exercício do direito de defesa é que o acusado, por meio do seu advogado, tenha acesso aos elementos probatórios colhidos na investigação e que serão usados para subsidiar a acusação do Ministério Público e para a formação do convencimento judicial.

30. Na fase embrionária de mera confirmação dos dados contidos na denúncia anônima, nada se colheu que foi utilizado para a deflagração da atividade persecutória do Estado. Apenas realizaram-se diligências preliminares, sem coleta de provas. E tanto é assim, que essas diligências preliminares foram realizadas antes da instauração da investigação”
(
HC 135969 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)
.

À vista disso, não há falar na hipótese versada na violação ao entendimento previsto na Súmula Vinculante n.o 14, que prevê ao defensor o pleno acesso a todos os elementos que subsidiam a atuação do i. órgão ministerial e possam ser utilizados na formação do convencimento judicial, o que não é o caso da embrionária fase de mera confirmação dos dados fornecidos anonimamente, em que as diligências preliminares são realizadas antes mesmo antes da instauração do Inquérito Policial e, portanto, não necessitam ser documentadas.

4.

Da aduzida inépcia da denúncia e da insuficiência dos indícios de autoria.

No que se refere ao argumento de que a denúncia ofertada é inepta em relação ao paciente, em razão da insuficiência dos indícios de autoria, o que ensejaria o trancamento da ação penal em relação a ele,
friso que consiste em medida que somente pode ocorrer, por meio do
habeas corpus,
de maneira excepcional, acaso comprovada de forma cabal e inequívoca a ausência de justa causa para a instauração da
persecutio criminis in judicio.

Em outras palavras, apenas a prova que demonstre, de plano e indene de dúvidas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria ou de materialidade do delito é que admite o trancamento do feito originário em sede de ação mandamental.

Isso implica dizer que, na maioria das vezes, é inadmissível no
mandamus
a apreciação das alegações que se baseiam na ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, por não prescindirem, via de regra, de exame aprofundado dos elementos de cognição, ensejando o revolvimento do acervo probatório do feito originário, incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

À vista disso, a alardeada inépcia da acusação deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do artigo 5o, inciso LV, da CF/88, de modo que é imprescindível à denúncia a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada ao acusado e a sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de obstar a compreensão da acusação, gerando um prejuízo flagrante à defesa do réu.

No caso em apreço, o paciente e outros 34 (trinta e quatro) corréus foram denunciados pelo suposto cometimento do crime de associação ao tráfico de drogas,
porque teriam entre 22/08/2019 e 19/08/2019 se associado de forma estável e permanente para o fim de cometer o narcotráfico na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, dividindo-se em dois grupos que se relacionavam entre si, tendo como vínculo comum o favorecido nessa ordem, suposto integrante e principal liderança da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” instalada naquela região, com evidente ascendência sobre os demais comparsas.

De acordo com a narrativa da peça acusatória,
Lauriano
gerenciava, controlava e fomentava o comércio malsão em toda a cidade e, para tanto, contava com o auxílio dos coacusados
Lauro
, seu irmão,
Dainey
e
Jefferson
, também apontados nas investigações como membros da referida facção, os quais seriam incumbidos da distribuição das substâncias ilícitas aos traficantes, da contabilização dos recursos arrecadados com a mercantilização ilícita e do rigoroso controle e manutenção da ordem no grupo criminoso.

Apesar de não terem sido capturados registros importantes do número telefônico usado pelo increpado, pois, segundo notícias, ele se utiliza apenas do aplicativo “
whatsapp”
para realizar as chamadas e enviar mensagens aos corréus acerca das tratativas da mercantilização das substâncias psicotrópicas, foi possível observar por meio de conversas interceptadas entre os comparsas que possui um vínculo com quase todos os acusados, os quais constantemente o citam nos diálogos.

Nessa toada, em conversas e imagens capturadas do numeral pertencente ao codenunciado
Dainey
revelam-se vultosas quantias supostamente provenientes do comércio ilegal que ele teria arrecadado e contabilizado juntamente com
Lauriano.

Outrossim, em outros diálogos interceptados, teria sido constatada a estreita vinculação e subordinação do corréu
Jefferson
ao beneficiário nesse remédio heroico, atuando como informante deste, repassando-lhe as situações que demandavam intervenção junto aos traficantes para que fosse mantida a ordem e disciplina.

E, em outros trechos capturados,
João Vanderson
, vulgo “
Peruca”,
conversa, em tom de desabafo, com
Enivaldo
, de alcunha “
Jack”
ou
“Jack Chan”
, e
Calistro
, de codinome “
Vereador”
ou
“Calisto”
, relatando ter recebido uma ligação do paciente, que estava “bravo”, cobrando-lhe o pagamento de, no mínimo, R$ 2.000,00 (dois mil reais) do total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que lhe devia, correspondente à “caixinha” que é repassada ao CVMT, demonstrando o desespero em dever o comparsa.

Desta feita, dúvidas inexistem acerca de que a denúncia apresentada pelo i. órgão ministerial de 1o grau preenche os requisitos exigidos em lei (art. 41, CPP), porquanto descreve a conduta típica atribuída ao paciente, com a apresentação de elementos passíveis de identificá-lo e o rol de testemunhas, a permitir à defesa rechaçar os fundamentos da acusação, tornando apta a vestibular acusatória para o início da persecução penal.

Ressalto, nesse aspecto, que a inexistência de descrição pormenorizada da conduta ilícita supostamente perpetrada pelo increpado não gera prejuízo algum à peça acusatória, pois
a jurisprudência é firme no sentido de que “
em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso
” (HC 518.293/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

Ademais, há de se frisar que, embora seja inadmissível a instauração de processos temerários e levianos, ou que estejam desprovidos de amparado probatório, na fase do oferecimento e recebimento da denúncia, privilegia-se o princípio do
in dubio pro societate.

Com isso, havendo plausibilidade entre a narrativa contida na denúncia e as provas contidas no caderno processual, bem como a possibilidade do acusado exercer o seu direito de defesa de forma ampla, não há motivo para se considerar o trancamento da ação penal, pelo que entendo ser impossível o reconhecimento, no caso em apreço, da inépcia da denúncia.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA
. DECISÃO QUE APRECIA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO VERIFICADA. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

3. Neste caso, verifica-se que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta e as suas circunstâncias.

3. Embora a denúncia não descreva minuciosamente a conduta de cada um dos recorrentes, ela descreve o delito ambiental e fornece indicação da participação dos recorrentes nas ações que resultaram no crime. Em casos como esse, tem sido admitida a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos.

4. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

5. Recurso ordinário improvido” (
RHC 118.909/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 13/02/2020) - negritei.

Ainda nessa ordem de ideias, apesar dos impetrantes considerarem “
por demais imprudente”
a manutenção da prisão preventiva do increpado com lastro apenas “
no diálogo travado entre terceiros, sem o conhecimento do paciente, a quem não foi imputado um único ato de traficância”
, ressalto que os elementos capturados são suficientes para a satisfação do
fumus comissi delicti.

Isso porque,
em razão da natureza processual que possui a prisão preventiva não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável, como é o caso em apreço.

A propósito, essa Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
,
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Por consequência, não há como na via eleita ser efetivado o exame das teses intrinsicamente vinculadas ao mérito da ação penal, como a alardeada ausência de indícios de autoria e a discussão acerca da veracidade dos diálogos de terceiros que foram interceptados, por exigirem
incursões no acervo de provas do feito correlato, inadmitido no rito procedimental célere e sumário da ação mandamental, devendo ser levadas à análise pelo d. juízo natural da causa, a serem apreciadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Logo, na linha do que afirmou a d. autoridade tida por coatora, considero a existência de elementos suficientes que indicam o provável envolvimento do paciente com o delito imputado, e concluo inexistir razões para considerar a denúncia ofertada em seu desfavor inepta, tampouco a ilegalidade da sua prisão preventiva à conta da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

5.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao decreto segregatício, do exame das decisões objurgadas constato que a medida extremada se encontra lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e punido com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delict
, a d. autoridade tida por coatora sustentou que restou esclarecido nos elementos informativos colhidos na fase investigativa, notadamente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e na realização das demais técnicas de inteligência, por meio das quais foi possível efetivar ações pontuais na identificação dos supostos associados para o cometimento constante do narcotráfico na região da comarca de Várzea Grande/MT, o que resultou em 05 (cinco) autos de prisão em flagrante e na apreensão de mais de 15 (quinze) quilos de entorpecentes.

Nessa toada, como frisado no tópico anterior, embora não tenham sido capturados registros importantes do numeral telefônico pertencente ao paciente, foi possível verificar em diálogos interceptados dos comparsas que
Lauriano
, em tese, possui um vínculo com quase todos os acusados, sendo, aparentemente, o liame entre os dois grupos formados pelos supostos criminosos,

sobre os quais exerce uma liderança, fazendo o controle da distribuição dos narcóticos aos traficantes da região, a coleta do dinheiro proveniente do comércio malsão e o cadastro de novos comerciantes de entorpecentes.

E, no que tange ao
periculum libertatis
,

ressaltou a imprescindibilidade de
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade da conduta ilícita imputada, e
videnciada pelo modo de agir do grupo criminoso, que estaria traficando de forma continuada e em larga escala, bem assim do risco de reiteração criminosa,
inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente, que responde ao
P
rocesso Executivo n.o
0008202-61.2017.8.11.0042
, em que cumpre a pena total de 15 (quinze) anos, em razão de condenações por
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado
; além de
diversos outros termos circunstanciados por posse irregular de entorpecentes para consumo próprio
, a sugerir a sua contumácia delitiva e maior periculosidade social.

Aliás, verte dos autos evidências de que
Lauriano
estaria se sustentando e aos seus familiares com proventos do seu suposto envolvimento com o comércio ilícito de drogas, pois consta no Relatório Técnico da Operação “
Cleanup”
, acostado aos autos eletrônicos sob o ID
35619984 - Pág. 1 ao ID 35627958 - Pág. 4, um diálogo entre os corréus
João Vanderson
, vulgo “
Peruca”
, e
Calistro
, de alcunha “
Vereador”
, em que comentam ter o paciente adquirido mais de 20 (vinte) casas, tendo ganhado muito dinheiro de forma rápida, uma vez que “
rola”
muitos valores com a atividade exercida.

Nessa toada, em razão das vultosas cifras negociadas pelos suspeitos que sugere ser a narcotraficância exercida por profissionais e não pequenos traficantes ocasionais e do envolvimento pretérito do increpado com o mundo da ilicitude, conclui-se que possui uma maior periculosidade social, a justificar o seu enclausuramento para o resguardo da segurança pública, por haver um risco concreto de que, mantido em liberdade, sinta-se estimulado a persistir no mundo da ilicitude, uma vez que este contexto sugestiona que possui uma incapacidade de controlar-se no meio social e uma certeza pela impunidade.

Assim, confrontando-se os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção da sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso resguarda-se o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito volte a delinquir, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

E toda a motivação despendida pela d. autoridade judiciária de 1o grau está alinhada com jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, no sentido de que o risco de reiteração delitiva, que justifica o enclausuramento provisório para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido dos maus antecedentes, reincidência, inquéritos policiais, ações penais em curso e, até mesmo, dos atos infracionais pretéritos ostentados pelo suspeito, os quais indicam a aparente habitualidade no mundo da ilicitude e o perigo que o estado de liberdade representa à coletividade.

Nesse sentido é o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

E o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho da ementa a seguir transcrevo:

"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Outrossim, quanto ao
modus operandi
empregado no cometimento do delito, o entendimento firmado no
excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Dessa forma, resta induvidosa que a medida segregatícia do increpado se apresenta necessária e fundamental para a proteção da ordem pública.

Fosse pouco, na decisão proferida na data de
23/03/2020
nos autos da Ação Penal n.o
730-27.2020.811.0002 – código 605236
, em que revisou a necessidade da medida extremada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP e em estrita observância à Lei n.o 13.869/2019 e do art. 4o, inc. I, alínea
c
, e à Recomendação n.o 62, expedida pelo CNJ, o d. magistrado singular concluiu que, na atual conjuntura, a custódia cautelar do paciente apresenta-se indispensável, também, para
salvaguardar a aplicação da lei penal
, uma vez que o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor sequer foi cumprido, a sugestionar a sua inequívoca intenção em evitar ser eventualmente responsabilizado criminalmente.

A propósito, ressai do Relatório Policial de
09/10/2019
, referente à Ordem de Serviço n.o 01/2020-IP-n.o 578/2019, em que foi determinada a realização de diligências no intuito de localizar
Lauriano
e outros corréus para dar o cumprimento à ordem prisional expedida em desfavor deles, que o increpado não foi localizado em sua residência e, ao ser procurado no sítio de sua propriedade, ao notar a presença da guarnição da polícia na porteira do imóvel rural, evadiu-se para o mato e, desde então, “
encontra-se foragido e com a tornozeleira rompida”
(ID
35505468 - Pág. 2/3).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça.
”.
(HC 416.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

E o posicionamento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto a esta matéria é de que
“
A fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
como se verifica no
Enunciado Orientativo no 26
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT.

À vista disso, considerando a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva com o novo pronunciamento do d. juízo
a quo
, não encontro motivos para considerar os éditos judiciais absurdos, teratológicos, desprovidos de fundamentação ou mal motivados, ao revés, os elementos concretos evidenciados nas razões de decidir revelam a indispensabilidade da medida segregatícia para a proteção do corpo social e dos meios e fins do processo, com a demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de revogar a prisão provisória do paciente, tampouco substituí-la por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, as quais seriam ineficazes para a garantia da segurança pública e dos meios e fins do processo, já que ele evidencia ter uma personalidade perigosa, voltada para o cometimento constante de crimes, e a intenção de frustrar o direito do Estado de punir.

Outrossim, o fato de já ter sido condenado de forma definitiva em outros processos e, mesmo assim, aparentemente, persistir na delinquência, gera a presunção de que possui uma certeza pela impunidade, a demonstrar que a sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de providências cautelares diversas do cárcere não seria suficiente para garantir que não mais praticaria condutas ilícitas, ao contrário, poderia servir como um estímulo para persistir no mundo da criminalidade, a se depreender que apenas a medida mais drástica é eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

E, ainda, a
substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

6.

Da violação ao princípio da homogeneidade.

Conquanto os impetrantes afirmem que o recolhimento cautelar do increpado se mostra desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, por considerar que as penas previstas abstratamente para o crime de associação ao tráfico de drogas, pelo qual foi denunciado, não admitem a conclusão de que, na hipótese de condenação, será submetido a regime prisional fechado, reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, uma vez que possui rito procedimental célere e sumário.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a revogação da prisão preventiva do paciente, pois se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública e da aplicação da lei penal, as quais não pode ser garantidas com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

7.

Do risco de contaminação pelo coronavírus com o recolhimento ao cárcere.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020,
propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional,
inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia,
a aplicação da supracitada recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
,
cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Como já ressaltei na decisão proferida sob o ID 38746458, resta evidente que a reavaliação das medidas segregatícias provisórias, conforme recomenda o Conselho Nacional de Justiça,
deve ocorrer nos casos em que o sujeito esteja recolhido ao cárcere
, a fim de evitar a propagação da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais.

Sucede que no caso em apreço, conforme noticiado nos autos, apesar do paciente ter sido denunciado por crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa – associação ao narcotráfico –
não se encontra inserido no sistema prisional
, uma vez que, até o momento, o mandado de prisão expedido em face dele permanece sem cumprimento.

Logo, inexiste razão para a defesa pleitear em favor de
Lauriano Silva Gomes
a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, chegando a ser irrisório o pedido defensivo, pois é no mínimo duvidoso que um sujeito mantido em fuga há mais de cinco meses, mesmo ciente da ordem prisional em seu desfavor, notadamente porque contratou advogados particulares para exercerem a sua defesa técnica e requererem a revogação da custódia provisória, permanecerá em casa, cumprindo diligentemente as meras recomendações da Justiça e das autoridades sanitárias, mesmo porque existem evidências de que tenha violado a tornozeleira eletrônica que fazia uso em outro feito, no intuito de impossibilitar a sua localização, a revelar a sua total indiferença com as determinações judiciais.

Com isso, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que se encontram em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou o estado de saúde do paciente seja tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no estabelecimento carcerário e o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que, por óbvio, não é o caso do increpado, que sequer está recolhido ao cárcere.

Ressalto, todavia, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita,.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por medidas cautelares menos severas, e não se verificando qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
, mantendo a sua prisão preventiva decretada nos autos da
Ação Penal n.o
730-27.2020.811.0002 – código 605236, que permanece tramitando perante o d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, porque não caracterizada a incompetência deste juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020